Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-60.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (REPRESENTANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REPRESENTANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO BACCIN (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001193-60.2017.8.11.0000

REPRESENTANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores e sem a identificação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001193-60.2017.8.11.0000

REPRESENTANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos à decisão que deferiu o pedido do agravante/embargado de anulação do
decisum
que concedeu a adjudicação do bem ao embargante e determinou o prosseguimento da Execução, com o praceamento do bem.

O embargante aponta omissão e obscuridade no aresto. Insiste que o embargado peticionou nos autos de origem para desistir expressamente à penhora do imóvel, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, requerendo o prosseguimento da demanda somente quanto aos outros dois imóveis penhorados e localizados em Diamantino/MT.

Diz que o julgado proveu parcialmente o Recurso, mas não deixou clara
qual a parte vencida, eis que não, s.m. j., não está apontada.

Requer o prequestionamento da matéria apresentada.

Contraminuta apresentada no Id n. 36309996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001193-60.2017.8.11.0000

REPRESENTANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega que a decisão é omissa e obscura.

Argumenta que o embargado já havia pedido desistência da penhora do imóvel,
matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, requerendo fossem levados à praça apenas os outros imóveis penhorados, localizados na Comarca de Diamantino/MT.

Essa questão foi bem enfrentada no acórdão, nos seguintes termos:

Realizada penhora em imóvel do executado Leonildo Bacin - matrícula n. 1.044 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde -, foi avaliado em R$7.840.000,00 (Id n. 384730).

O agravante discordou do laudo, pedindo a reavaliação (Id n. 384713); o agravado concordou, pleiteando, logo depois, a adjudicação para ele visto que o agravante ‘renunciou por desistência ao direito de registro da penhora, conforme constante na petição de folhas 592’, e também porque o valor do imóvel adjudicado está dentro do valor da meação

‘a que faz jus dos honorários’ (Id n. 384745 e 552887).

Na decisão ora impugnada foi

deferido o pedido do agravado para que lhe fosse adjudicado o imóvel e indeferido o do agravante, de nova avaliação, sob o fundamento de que ele ‘não apresentou motivos ou documentos capazes de comprometer o resultado da avaliação’ e de que o ‘Auto apresentado pelo Oficial avaliador é dotado de presunção de veracidade e fé pública’ (Id n. 384690).

O agravante recorre aduzindo que tem direito a 50% do valor do título judicial e que discordou apenas do valor da avaliação, e que, independentemente disso, já havia requerido o praceamento, razão por que não podia ter sido deferida a adjudicação apenas ao agravado, muito menos sem nem ressalvar a sua cota-parte. Aponta a existência de perigo de dano iminente, tendo em vista que a Carta de Adjudicação já foi expedida para o agravado.

Em detida análise do processo, depreende-se que, após o agravante ter manifestado desistência do registro da penhora baseado na informação do Cartório de que não poderia fazê-lo (Id n. 552574, 552569, 552614 e 552679), foi proferido
decisum
pelo cabimento do registro (Id n. 552679) e expedido Ofício ao Cartório para efetivação da penhora, no qual constou o nome dos dois exequentes – agravante e agravado – (Id n. 552708), tendo a penhora sido averbada para ambos em 8-4-2013 (Id n. 384751 e 552172)
.

Ocorre que, depois disso, o agravado requereu a adjudicação para ele (fls. 955/959- Id n. 552736), o que inicialmente foi indeferido a fim de que se aguardasse o laudo de avaliação (fl. 963 – Id n. 552738).

Feita a avaliação, como dito, o agravante discordou do montante e pediu que outra fosse realizada, e o agravado concordou e postulou novamente a adjudicação somente para ele, com o prosseguimento da Execução pelo valor remanescente (fls. 1066/1067 e 1070/1075 – Id n. 552869).

Sobreveio a decisão ora recorrida, na qual foi deferida a adjudicação apenas para o agravado e negada a reavaliação pretendida pelo agravante (fls. 1077/1079 – Id n. 552887), tendo sido expedida a Carta de Adjudicação em 26/1/2017 para o agravado (fls. 1115 – Id n. 552925).

À toda evidência, pelo que consta dos autos, o agravante desistiu do registro da penhora porque o Cartório informou a impossibilidade de assim proceder, mas não desistiu da penhora em si, que subsistiu
.

Além disso, como o motivo da desistência deixou de existir ante a superveniente decisão judicial que determinou o registro da penhora, vindo ele a ser efetivado, inclusive em nome do agravante
, não parece estar em consonância com o regramento processual o deferimento da adjudicação exclusivamente ao outro exequente (agravado), uma vez que, à primeira vista, a hipótese é de necessária adjudicação conjunta, diante do litisconsórcio ativo unitário existente entre eles.

Cumpre anotar que na decisão de fl. 849 (Id n. 552619), sobre a discordância do agravado com a desistência do registro de penhora manifestada pelo agravante, ficou consignado que se tratava de matéria já analisada em
decisum
anterior (fl. 814 – Id n. 552600), que mandou os exequentes apresentarem cópia da matrícula com a finalidade de registro da penhora, ficando claro que foi superada aquela desistência e o agravante continuou a ser tratado como exequente, até mesmo com relação ao imóvel penhorado e ora em discussão, cuidando-se, inclusive, de matéria preclusa
.

Com essas considerações, verifica-se a presença tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; este último porque já foi expedida a Carta de Adjudicação e o agravado já está postulando sua imissão na posse do imóvel adjudicado.

Tratando-se de controvérsia a respeito da avaliação, entendo que o caminho mais razoável é o prosseguimento da Execução, com o praceamento do bem.

(Sem destaques no original).

Do trecho transcrito fica muito claro a sequência dos fatos e a não desistência do agravado do bem em questão, inexistindo, portanto, quaisquer omissão ou obscuridade.

Por fim, no tocante ao dispositivo do acórdão, não há dúvida alguma em seu comando, quais sejam, cassação da adjudicação e determinação do prosseguimento da Execução com o praceamento do bem. Simples assim.

Mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis os Declaratórios unicamente se configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez o assunto ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020